Tribunal: STJ
Processo: 0002659-06.2013.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1360379 - SP (2018/0232432-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
JULIANA NUNES DE MENEZES FRAGOSO - SP233440
ELISA MARTINEZ GIANNELLA E OUTRO(S) - SP306246
LÍVIA BAIÃO PIRES - DF068414
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
ADVOGADO
: ANTÔNIO LEVI MENDES - SP000019
INTERES.
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ADVOGADO
: FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. O Tribunal apreciou a questão detidamente, concluindo pela legitimidade da
recorrente — o que se extrai de toda a fundamentação do aresto — bem
como delineou a matéria fática de forma coerente com o dispositivo.
3. A pretensão externada no recurso especial, atinente à declaração de ilegitimidade
passiva, demanda o reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal analisou a
matéria a partir da material probatório dos autos e, sobretudo, da interpretação do
contrato firmado entre as partes, sendo inviável alcançar conclusão diversa sem
revisitar este material, especialmente o ajuste contratual — o que também atrai a
incidência da Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49980205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 20e64ad4-2ab2-40d4-9444-72cfe5d4366b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49980205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 20e64ad4-2ab2-40d4-9444-72cfe5d4366b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1360379 - SP (2018/0232432-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
JULIANA NUNES DE MENEZES FRAGOSO - SP233440
ELISA MARTINEZ GIANNELLA E OUTRO(S) - SP306246
LÍVIA BAIÃO PIRES - DF068414
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
ADVOGADO
: ANTÔNIO LEVI MENDES - SP000019
INTERES.
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ADVOGADO
: FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. O Tribunal apreciou a questão detidamente, concluindo pela legitimidade da
recorrente — o que se extrai de toda a fundamentação do aresto — bem
como delineou a matéria fática de forma coerente com o dispositivo.
3. A pretensão externada no recurso especial, atinente à declaração de ilegitimidade
passiva, demanda o reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal analisou a
matéria a partir da material probatório dos autos e, sobretudo, da interpretação do
contrato firmado entre as partes, sendo inviável alcançar conclusão diversa sem
revisitar este material, especialmente o ajuste contratual — o que também atrai a
incidência da Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48814525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:19
Código de Controle do Documento: 5f55c0b4-1d2d-42b0-b9ee-54c512a722e3

RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto
por AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S.A. contra a decisão vista às fls. 462-766,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
A agravante sustenta, em síntese, violação aos arts. 489, §1o, IV e VI e
1.022, do CPC, pois o Tribunal de origem não analisou todas as questões
indispensáveis para o desate da controvérsia, especialmente quanto: (i) à
inaplicabilidade dos precedentes colacionados no acórdão recorrido; (ii) ao
enfrentamento de questão posta quanto à ilegitimidade passiva da Agravante; (iii) ao
tema relacionado à perda ou ampliação do objeto da ação; e (iv) à deficiência na
composição da moldura fática.
Aduz a não incidência da Súmula 7 do STJ, argumentando que a violação
referente ao indevido reconhecimento da legitimidade passiva foi tratada no recurso
especial como violação aos arts. 330, II, do CPC; 9o, §4o e 23, V e VI da Lei 8.987
/1995; e 42 do CPC/1973, e próprio trecho colacionado à decisão agravada é capaz de
evidenciar que basta a leitura da moldura fática disposta no acórdão recorrido para se
confirmar a violação mencionada.
Pede a reconsideração da decisão e o provimento do recurso.
Contraminuta às fls. 802-807.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, presentes os
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
seus pressupostos de admissibilidade.
O agravante insurge-se contra a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial. A referida decisão registrou a a) inexistência de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC; e b) incidência da Súmula 7 do
STJ sobre a tese de ilegitimidade passiva.
A despeito do esforço argumentativo da parte, verifico que não logrou
fragilizar os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA48814525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:19
Código de Controle do Documento: 5f55c0b4-1d2d-42b0-b9ee-54c512a722e3

Primeiro, não há vício formal no aresto recorrido, pois há enfrentamento
expresso das matérias pertinentes ao deslinde da controvérsia, notadamente sobre a
questão da (i)legitimidade passiva da parte agravante.
O Tribunal apreciou a questão detidamente, concluindo pela legitimidade da
recorrente — o que se extrai de toda a fundamentação do aresto — bem
como delineou a matéria fática de forma coerente com o dispositivo.
É o que extraio do acórdão formado no julgamento dos embargos de
declaração (fls. 431 e 432):

O julgado não é omisso ou contraditório. O cerne da demanda, qual
seja, a legitimidade da concessionária para figurar no polo passivo da
ação e a inexistência de ampliação do objeto da lide, foi devidamente
enfrentado pelo acórdão embargado. Reconheceu o decisum que o
contrato de concessão celebrado abarca a execução dos serviços de
recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação,
ampliação, melhorias e exploração da rodovia, bem como que deve ser
assegurada a prestação de serviço adequado. Assim, a prestação de
serviço público adequado, contínuo e eficiente encontra sim previsão
contratual e ainda constitucional e legal. Considerado que a ação civil
pública originária tem por objeto exatamente a conclusão de obras em
trecho de rodovia federal delegado à embargante, não há que se falar
em ilegitimidade. Prosseguiu o julgado no sentido da inexistência de
ampliação do objeto da lide, considerado que, ao assumir
contratualmente a execução do serviço público, assumiu a agravante
sua prestação nos moldes exigidos por toda a legislação que rege a
matéria, inclusive conforme prevê a própria Lei n.°8987/95. Que se
submeteu a recorrente voluntariamente ao processo de licitação para a
concessão e que, nos termos do então em vigor artigo 42 do CPC73, a
sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos
ao adquirente ou ao cessionário, de modo que os pedidos e
fundamentos formulados na inicial vinculam não apenas a União, como
também a agravante, na condição de concessionária de serviço público.
E ainda que o objeto da ação civil pública originária do presente agravo,
consistente na condenação à conclusão de obras na Rodovia Régis
Bittencourt, está profundamente atrelado às obrigações da agravante,
atual concessionária [...].

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA48814525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:19
Código de Controle do Documento: 5f55c0b4-1d2d-42b0-b9ee-54c512a722e3

Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC.
Segundo, no que tange à matéria meritória, vejo que a pretensão externada
no recurso especial é a declaração de ilegitimidade passiva, indicando a
recorrente violação aos arts. 330, II, do CPC/2015; 92, §42 e 23, V e VI da Lei 8.987
/1995, e 42 do CPC/1973.
A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da legitimidade da
a quo
concessionária, contudo, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
O Tribunal analisou a matéria a partir da material probatório dos autos e,
sobretudo, da interpretação do contrato firmado entre as partes, sendo inviável
alcançar conclusão diversa sem revisitar esse material.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp n. 1.964.284/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
).
5/12/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48814525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:19
Código de Controle do Documento: 5f55c0b4-1d2d-42b0-b9ee-54c512a722e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.360.379 / SP
Número Registro: 2018/0232432-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026590620134030000
00220826320054036100
200561000220825
201303000026595
220826320054036100 26590620134030000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
ADVOGADOS : LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
JULIANA NUNES DE MENEZES FRAGOSO - SP233440
ELISA MARTINEZ GIANNELLA E OUTRO(S) - SP306246
LÍVIA BAIÃO PIRES - DF068414
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
ADVOGADO
: ANTÔNIO LEVI MENDES - SP000019
INTERES.
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ADVOGADO
: FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
ADVOGADOS : LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
Documento eletrônico VDA49934625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: a89243ae-af81-4e23-aa01-60e5cddc0fbb

JULIANA NUNES DE MENEZES FRAGOSO - SP233440
ELISA MARTINEZ GIANNELLA E OUTRO(S) - SP306246
LÍVIA BAIÃO PIRES - DF068414
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
ADVOGADO
: ANTÔNIO LEVI MENDES - SP000019
INTERES.
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ADVOGADO
: FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:28
Código de Controle do Documento: a89243ae-af81-4e23-aa01-60e5cddc0fbb